Tribunal: TJPA
Processo: 0008522-93.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008522-93.2012.8.14.0401

APELANTE: JOSE ROBERTO BRAZ DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR.
TEMPESTIVIDADE.
RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU TESE SUSTENTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO SENTENCIANTE QUE NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR DE TODOS OS PEDIDOS DA DEFESA, QUANDO A DECISÃO DEMONSTRA, DE FORMA FUNDAMENTADA, QUAL O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LISTA DE BENS FURTADOS QUE ESTAVAM NA BOLSA DA OFENDIDA, COM VALOR EXPRESSIVO, CONFORME DEPOIMENTO NA POLÍCIA. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL, COM A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA OS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. REVISÃO E REDUÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ARTS. 49 E 60 DO CPB. PENA DE MULTA FIXADA PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL E VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Muito embora a juíza não tenha explicitado na sentença o não acolhimento da tese defensiva do princípio da bagatela, é evidente que recusou a aplicação do instituto, deixando claro seu posicionamento contrário aos argumentos da defesa para a absolvição do réu. Além do que, não é obrigatória a menção expressa das teses apresentadas pela defesa em sede de memoriais finais, se pela decisão for possível reconhecer que o julgador adotou posicionamento contrário aos argumentos da defesa. Se o juízo sentenciante decidiu fundamentalmente, considerando as teses de defesa, de acusação e as provas do caderno processual, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva. O julgador não está obrigado a rebater de maneira minuciosa e pormenorizada todas as teses arguidas pela defesa, mas somente proferir decisão devidamente fundamentada. Preliminar rejeitada.

3. Muito embora a vítima não tenha comparecido em juízo para prestar seus esclarecimentos, suas declarações devem ter relevância, uma vez que, nos crimes patrimoniais, de modo geral, a vítima é a única pessoa presente no local do crime, logo, suas alegações são imprescindíveis para o édito condenatório. Ademais, os policiais que compareceram e foram ouvidos em juízo, confirmaram o que foi narrado pela vítima, no contexto da prisão em flagrante do apelante.
In casu
, não há nos autos qualquer prova de que o apelante subtraiu apenas a bagatela de R$ 5,00 (cinco reais), ao contrário, há nos autos provas suficientes de que o apelante subtraiu os pertences listados pela vítima, conforme depoimento desta prestado na delegacia (doc. ID 9986872 – pág. 11):
“a informante, seguia a pé pela feira do Barreiro quando foi abordada por um elemento o qual furtou a bolsa da mesma e saiu correndo; Que: dentro da bolsa da informante continha os seguintes objetos um cordão de ouro, um relógio, R$23,00, um carregador de celular, um celular LG nº 81285321 (...)”
. Inviável, pois, o pleito de absolvição requerido pelo ora apelante, devendo ser afastada a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto, pois o apelante não é merecedor do benefício, ante a ausência dos requisitos à sua concessão, sendo cristalino que a sua condenação se mostra necessária à manutenção da ordem na sociedade.

4. Verifica-se que a douta julgadora considerou desfavorável ao apelante José Roberto os motivos do crime, ou seja, 01 (uma) circunstância judicial. Desta feita, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois fixada a reprimenda inicial em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa; isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de furto, que vai de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa. O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal, destacando,
in casu
, que a circunstância negativa foi idoneamente fundamentada no fato de o réu ter furtado a bolsa da vítima Lais Tainara da Silva Pantoja com o intuito de comprar drogas e alimentar o seu vício. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

5. Correto também o patamar aplicado pela juíza quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), já que o agente confessou a prática da autoria do delito, tendo a magistrada diminuído a pena, restando a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda. Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado. Até porque a pena, após tal redução, restou fixada em patamar bem próximo ao mínimo legal, isto é, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o crime de furto simples.

6. Em que pese à pena de multa, rechaça-se que não cabe a redução desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal, tendo sido aplicada próxima ao mínimo legal; segundo porque resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP e no art. 60 do CPB, na proporção mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, não havendo, portanto, que se falar em reforma dela.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar arguida de tempestividade das razões e rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Roberto Braz do Nascimento
(nascido em
08/11/1981
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/05/2021
, doc. ID 9986915 a ID 9986916 – págs. 190/197, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena final de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Vale ressaltar que,
a pena privativa de liberdade do ora apelante foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos
, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de fim de semana
.

Consta da
denúncia
(doc. ID 9986880 – págs. 69/71) que, no dia
22/04/2012
, por volta de 10h37min., a vítima
Laís Tainara da Silva Pantoja
caminhava pela
Feira do Barreiro
, quando o denunciado
José Roberto Braz do Nascimento
, de alcunha “Boré”, aproveitando-se de um momentâneo descuido da vítima, puxou a sua bolsa, contendo
01 (um) aparelho celular, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) relógio, 01 (um) carregador de celular e a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais)
. Consumada a infração,
o agente empreendeu fuga
.

A vítima, ao conversar com as testemunhas
Ubiratan Neris da Silva
e
Meirelucy Medeiros Pantoja
, as quais presenciaram a ação delitiva, soube que
o agente estava à beira de um canal
, localizado às proximidades da
Feira do Barreiro
. Na ocasião, policiais militares foram acionados e lograram êxito na captura do autor do crime. Encaminhado à autoridade policial,
o denunciado confessou a autoria do delito e a vítima efetuou o reconhecimento do agente
.

Em
razões recursais
(doc. ID 9986919 a ID 9986921 – págs. 210/220), a defesa do apelante requer,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
, bem como a
nulidade do processo por ausência de análise de tese sustentada em alegações finais
, o que configurou
cerceamento de defesa
, já que a sentença não analisou pedido de aplicação do princípio da insignificância para absolver o réu.

No mérito, a defesa clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da ausência de tipicidade material e da aplicação do princípio da insignificância, já que os fatos não apresentaram ofensividade, em razão do valor da coisa subtraída
.

O apelante apenas tentou realizar o furto, sendo imediatamente detido e os pertences restituídos. Subtraiu, ao final, a quantia de
R$ 5,00 (cinco reais)
.

Requer a
redução da pena-base para próximo ao mínimo legal e o redimensionamento da pena final
, devendo implicar em um
aumento de pena em 1/8 (um oitavo) para os antecedentes criminais
, bem como
a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser atenuada para o mínimo legal
, assim como
a pena de multa deve ser revisada e reduzida
, levando em conta a
situação financeira do apelante
, com base nos
princípios da proporcionalidade
e
individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9986922 a ID 9986924 – págs. 223/234), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
negado provimento
ao recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
extinção da punibilidade do apelante
, em face do
instituto da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na
modalidade retroativa
, prejudicando a análise das teses içadas no apelo (parecer doc. ID 10681378 – págs. 240/243).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, vale destacar que,
o processo não está prescrito
, como afirma a
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, vez que,
o crime ocorreu em 22/04/2012
,
a denúncia foi recebida em 30/03/2017
e
a sentença foi prolatada em 03/05/2021
. Assim, a pena final restou fixada, na sentença, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, logo, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos
(
quando o máximo da pena é igual a um ou, sendo superior, não excede a dois
).

Ocorre que, a juíza
a quo
, em
19/09/2017
, decidiu pela
suspensão do curso do processo e do prazo prescricional
em relação ao acusado (despacho, doc. ID 9986884 – pág. 84), tendo
o prazo voltado a correr no dia 09/10/2018
, quando
o juízo despachou dando o réu como devidamente citado
(doc. ID 9986891 – pág. 123).

Sendo assim, entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória,
não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos
,
não estando o feito prescrito
.

Passo, portanto, a análise do feito.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINARES
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
17/06/2021
, com
Protocolo nº 2021.01137126-24
, datado de
18/06/2021
(doc. ID 9986918 – págs. 204/205 –
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
19/08/2021
(doc. ID 9986919 a ID 9986921 – págs. 210/220).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

2. Da nulidade da sentença por ausência de análise de tese sustentada em alegações finais. Cerceamento de defesa.

A defesa requereu, em memoriais finais, a
aplicação do princípio da insignificância
, já que,
o ofendido, em seu interrogatório, afirmou que subtraiu somente a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) que se encontrava na bolsa da vítima, se contrapondo ao que fora alegado pela própria ofendida no âmbito da investigação criminal
, a qual listou os seguintes bens como furtados:
01 (um) cordão de ouro, 01 (um) relógio, 01 (um) carregador de celular e a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais)
.

Ocorre que, segundo a defesa,
o juízo não apreciou explicitamente o pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância
, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além do princípio da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, razão pela qual
requer a nulidade da sentença
.

Ora, muito embora a juíza não tenha explicitado na sentença o não acolhimento da tese defensiva do princípio da bagatela,
é evidente que recusou a aplicação do instituto, deixando claro seu posicionamento contrário aos argumentos da defesa para a absolvição do réu
. Além do que,
não é obrigatória a menção expressa das teses apresentadas pela defesa em sede de memoriais finais, se pela decisão for possível reconhecer que o julgador adotou posicionamento contrário aos argumentos da defesa
.

Dessa forma, se o juízo sentenciante decidiu fundamentalmente, considerando as teses de defesa, de acusação e as provas do caderno processual, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva. O julgador não está obrigado a rebater de maneira minuciosa e pormenorizada todas as teses arguidas pela defesa, mas somente proferir decisão devidamente fundamentada.

Sendo assim,
rejeito a preliminar levantada pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Ausência de tipicidade material. Princípio da insignificância ou bagatela.

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
sob a alegação de
atipicidade de sua conduta
, afirmando que ela está acobertada pelo
princípio da insignificância ou bagatela
, dada a
ínfima violação ao patrimônio da vítima
.

Inviável, no entanto, aplicar-se tal princípio ao presente caso.

Não se pode olvidar que a aplicação deste princípio não deve servir como incentivo à impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor furtado seja de pequena monta.

Nos termos da orientação do
Supremo Tribunal Federal
, para a
verificação da lesividade mínima da conduta
, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a)
a mínima ofensividade da conduta do agente
; b)
nenhuma periculosidade social da ação
; c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada
, a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que, a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

Deste modo, considerando-se que a não aplicação do princípio está baseada não só na lesão ao bem jurídico tutelado, mas também no comportamento do apelante,
não há que se falar em princípio da insignificância
, por não restarem preenchidos os pressupostos para o seu reconhecimento.

Muito embora a vítima não tenha comparecido em juízo para prestar seus esclarecimentos, suas declarações devem ter relevância, uma vez que,
nos crimes patrimoniais, de modo geral, a vítima é a única pessoa presente no local do crime, logo, suas alegações são imprescindíveis para o édito condenatório
. Ademais,
os policiais que compareceram e foram ouvidos em juízo, confirmaram o que foi narrado pela vítima
, no contexto da prisão em flagrante do apelante.

In casu
, não há nos autos qualquer prova de que o apelante subtraiu apenas a bagatela de R$ 5,00 (cinco reais), ao contrário,
há nos autos provas suficientes de que o apelante subtraiu os pertences listados pela vítima
, conforme depoimento desta prestado na delegacia (doc. ID 9986872 – pág. 11):
“a informante, seguia a pé pela feira do Barreiro quando foi abordada por um elemento o qual furtou a bolsa da mesma e saiu correndo; Que: dentro da bolsa da informante continha os seguintes objetos um cordão de ouro, um relógio, R$23,00, um carregador de celular, um celular LG nº 81285321 (...)”
.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Ademais,
não se pode confundir bem de pequeno valor com bem de valor insignificante
, pois somente este segundo é capaz de excluir a tipicidade da conduta, em face da ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. E, no caso em tela,
não se pode dizer que o valor furtado é irrisório
, pois, os bens furtados, somados, apresentam valor relevante em dinheiro, valor expressivo,
não podendo ser considerada a conduta do acusado como penalmente irrelevante do ponto de vista social
.

Inviável, pois, o pleito de absolvição requerido pelo ora apelante, devendo ser
afastada a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto
, pois o apelante não é merecedor do benefício, ante a ausência dos requisitos à sua concessão,
sendo cristalino que a
sua condenação se mostra necessária à manutenção da ordem na sociedade
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da dosimetria de pena. Redução da pena-base próxima ao mínimo legal, devendo ser utilizado o patamar de 1/8 (um oitavo) para os antecedentes criminais. Atenuante da confissão espontânea que deve ser colocada no mínimo legal.

Argumenta a defesa do apelante que o juízo
a quo
incorreu em
erro material por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais,
deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que a douta julgadora
considerou desfavorável

ao apelante José Roberto
os motivos do crime
, ou seja,
01 (uma) circunstância judicial
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
; isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de furto
, que vai de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, destacando,
in casu
, que
a circunstância negativa foi idoneamente fundamentada no fato de o réu ter furtado a bolsa da vítima Lais Tainara da Silva Pantoja com o intuito de comprar drogas e alimentar o seu vício
.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)
, algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais
, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Tanto a doutrina como a jurisprudência pátria sinalizam que, em matéria de análise das circunstâncias judiciais, prevalece o entendimento do julgador para a atribuição da pena que considerar válida e razoável. Assim, em homenagem ao
princípio do devido processo legal
e em observância ao
livre convencimento motivado
, desde que fundamentada às razões de fato e de direito evidenciadas nos autos, baseia-se a magistrada, conforme o seu melhor entendimento em valorar as causas.

Correto também o patamar aplicado pela juíza quanto à
circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), já que
o agente confessou a prática da autoria do delito
, tendo a magistrada diminuído a pena, restando a pena intermediária em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que
a magistrada de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda inicial
.

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado.
Até porque a pena, após tal redução, restou fixada em patamar bem próximo ao mínimo legal, isto é, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o crime de furto simples
.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE.
MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE
. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas,
quantum
que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, publicado em 2021-08-05).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO -
REDUÇÃO EM 1/6 DO
QUANTUM
APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO
- ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;
2 - Redução em 1/6 do
quantum
aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena
. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, publicado em 2020-11-23).

3. Da revisão e redução da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
redução da pena de multa
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim dispõe o art. 49 do CPB:

Art. 49 –
A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e
, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.
A multa é sanção acessória, porém
cumulativa, sendo obrigatória a aplicação de ambas as penas
.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (duas
) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontra amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da pena de multa foi fixado em patamar um pouco acima do mínimo previsto na lei
, em proporção com a pena corporal, ou seja, em
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa e o valor de cada dia-multa foram corretamente aplicados na sentença ora hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Assim sendo,
c
onheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023